Tribunal: TJPA
Processo: 0835852-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835852-89.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR
Nº 190/2022. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. PRECEDENTES DO STF NAS ADIS 7.066, 7.070 E 7.078. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) apenas durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, afastando a pretensão de inexigibilidade do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se à observância da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática dos processos em tramitação, sendo necessária determinação expressa da Corte nesse sentido, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, inexistente no âmbito do Tema 1.266.

4.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, firmou entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais indispensáveis à operacionalização da cobrança do DIFAL previsto pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

5.

Em razão da natureza regulamentadora da Lei Complementar nº 190/2022, não incide a limitação constitucional da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

6.

O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabeleceu apenas a observância da anterioridade nonagesimal, mediante vacatio legis de noventa dias, tornando legítima a cobrança do DIFAL após 05/04/2022.

7.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF não autoriza o sobrestamento dos processos sem determinação expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, razão pela qual a cobrança do ICMS-DIFAL não se submete ao princípio da anterioridade anual. 3. A exigibilidade do DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 está condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, § 5º; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Emenda Constitucional nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI 7.070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carnairo .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Martins Comércio e Serviços de Distribuição em face da decisão monocrática proferida por este Relator que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, para reconhecer o direito líquido e certo da empresa se limita ao não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Pará, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente o sobrestamento do feito e no mérito, que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deveria ser afastada integralmente com base na aplicação do princípio da anterioridade anual.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 20193979).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A agravante, em sede de preliminar, requer o sobrestamento do presente feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, cuja controvérsia consiste na definição da incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o simples reconhecimento da repercussão geral não possui o efeito automático de suspender o processamento de todos os feitos em curso no território nacional, sendo necessária determinação expressa da Suprema Corte nesse sentido, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

No caso, inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1.266.

Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já apreciou diretamente a controvérsia relacionada à exigibilidade do DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, quando do julgamento conjunto das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, concluído em 29/11/2023.

Na oportunidade, a Suprema Corte assentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais necessárias à operacionalização da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, razão pela qual não incidem as limitações constitucionais ao poder de tributar previstas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.

Consignou-se, ainda, que o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 apenas estabeleceu, por opção legislativa, uma vacatio legis de noventa dias, correspondente à observância da anterioridade nonagesimal.

Desse modo, embora o Tema 1.266 ainda aguarde julgamento definitivo, a matéria jurídica invocada pela agravante já foi enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, inexistindo razão para sobrestar o presente processo.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STF é firme no sentido de que os precedentes firmados pelo Plenário possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, sustenta a agravante que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 deveria observar não apenas a anterioridade nonagesimal, mas também a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

A insurgência não procede.

Conforme já consignado na decisão monocrática agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, firmou compreensão de que a Lei Complementar nº 190/2022 não promoveu instituição nem majoração tributária, mas apenas regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota previsto desde a Emenda Constitucional nº 87/2015.

Dessa forma, concluiu a Suprema Corte que a exigência do DIFAL não se submete ao princípio da anterioridade anual.

Ainda segundo o entendimento firmado pelo STF, o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 apenas condicionou a produção de efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal, o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

Consequentemente, a cobrança do DIFAL tornou-se exigível após o decurso de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ocorrida em 05/01/2022, de modo que sua exigibilidade passou a ser legítima a partir de 05/04/2022.

Logo, não assiste razão à agravante ao defender que a cobrança somente poderia ocorrer a partir do exercício financeiro de 2023.

A decisão monocrática agravada, ao reconhecer que o direito da impetrante se restringe ao não recolhimento do DIFAL apenas durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal, encontra-se em perfeita consonância com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 23/06/2026